Tribunal: STF
Processo: Rcl 44598
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Priscila Gouveia Barbosa opõe tempestivos embargos de declaração contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão impugnada que imputou a responsabilidade subsidiária ao Município de São Bernardo do Campo, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Sustenta, reportando-se às razões expendidas na contestação (e-Doc 13), que



    ”[a] r. Decisão Monocrática está omissa quanto ao argumento de que se trata de responsabilização do Embargado decorrente da evidenciação de sua culpa in vigilando no caso concreto, ou seja, fundada nas provas produzidas nos autos, de modo que não há o que se falar em indevida distribuição do ônus da prova, e nem de responsabilização direta do ente público”



    Requer o provimento dos embargos de declaração a fim de “[s]uprir a omissão apontada e, consequentemente, aplicando-se o efeito infringente ao presente recurso, julgar IMPROCEDENTE o pedido inicial.”



    É o relatório. Decido.



    A decisão embargada não incorreu em quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ensejadoras da oposição do recurso aclaratório.



    As alegações de omissão não devem prosperar. O juízo de parcial procedência da presente reclamatória funda-se no fato de o Município de São Bernardo do Campo ter sido condenado subsidiariamente a adimplir débitos trabalhistas de empresa prestadora de serviços por si contratada ao fundamento de não ter se desincumbido do ônus de provar sua diligência no cumprimento do dever de fiscalização. Vide ementa do acórdão reclamado:



    “RECURSO DE REVISTA DO RÉU. LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331 DO TST. DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DA CAUSA. Não se constata a transcendência da causa, no aspecto econômico, político, jurídico ou social. No caso, o Tribunal Regional consignou que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar haver sido diligente no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Assim, sua condenação subsidiária não contraria a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal e se alinha à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior. A parte não demonstra distinção (distinguishing) ou superação do entendimento (overruling), a afastar tal compreensão. Portanto, não se afigura a hipótese de transcendência, por nenhum dos indicadores, a ensejar a admissibilidade ao recurso de revista interposto, nos moldes do artigo 896-A da CLT. Recurso de revista não conhecido, por ausência de transcendência da causa.”(grifei).



    Ademais, cumpre transcrever trecho do acórdão proferido pelo TRT da 2ª Região, do qual se extrai a atribuição do ônus da prova ao ente público para o deslinde da controvérsia:



    “No caso dos autos, os réus não compareceram à audiência realizada em 19.07.2018 (Id. 260a958), tornando incontroverso que a reclamante laborou como "auxiliar de laboratório" de 01.01.2011 a 20.04.2017 para a 1ª ré LABCLIM, ativando-se nas Unidades Básicas de Saúde Parque São Bernardo e Santa Cruz, e Policlínica Centro, mediante contratos de prestação de serviços celebradas pela LABCLIM com o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO e a FUNDAÇÃO DO ABC.



    Embora tenha sido juntado contrato de gestão entre o MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO e a FUNDAÇÃO DO ABC para "fomentar e apoiar tecnicamente a execução de atividades de prestação de serviços de saúde, em caráter complementar e integrado à Secretaria de Saúde, no âmbito da Rede de Saúde do Município"(Id. c7df10f), mediante repasse de recursos financeiros, os Termos de Contrato de Prestação de Serviços (Id. c486ce0/6f48e64) atestam que ambos os tomadores contrataram diretamente a 1ª ré LABCLIM para assumir o setor de análise laboratorial na rede municipal de saúde.



    Destarte, a hipóteses dos autos enquadra-se na Súmula 331 do TST, tratando-se, pois, de terceirização. E os réus não juntaram nenhum documento comprobatório que teriam procedido à regular fiscalização acerca do cumprimento dos contratos, presumindo-se, pois, sua culpa in vigilando sobre a empresa que selecionou e contratou, cuja mão-de-obra atuou em seu benefício. Ressalte-se, ainda, que o controle da execução dos contratos firmados com a Administração constitui dever de ofício, cabendo ao Estado provar que não foi tolerante ou desidioso, conduta esta que seria incompatível com os deveres e obrigações do agente administrativo e em respeito ao Erário Público.



    Trata-se de medida justa para assegurar ao trabalhador o pagamento de seu crédito, em caso de ocorrência de culpa (in vigilando ou in omittendo) da tomadora de serviços. Por outro lado, a subsidiariedade em sua responsabilidade a eximirá de outros encargos, na hipótese de idoneidade da empresa contratada e, em havendo prejuízos, a Administração deverá recorrer aos meios legais para seu ressarcimento, como por exemplo, à ação regressiva.



    Além disso, conforme o inciso VI da mencionada súmula, a responsabilidade subsidiária do tomador abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.” (grifei).



    Verifica-se, portanto, que a hipótese em tela se enquadra ao Tema 1.118 da repercussão geral, por meio do qual o Supremo Tribunal Federal apreciará em momento oportuno matéria com o seguinte teor:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Assim tenho que a decisão reclamada não incorre em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, razão pela qual rejeito os embargos declaratórios .



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente